Tribunal: STJ
Processo: 0810071-04.2025.8.10.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218678 - MA (2025/0236361-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO LIMA ROCHA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: GEORGE DE MORAES FEITOSA - MA009735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. DIREITO PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes e com uso de
arma de fogo.
4. A decisão destacou a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, dado o histórico
de reiteração delitiva do agravante, que já havia descumprido medidas cautelares em outro
processo.
5. A jurisprudência desta Corte entende que não há constrangimento ilegal quando a prisão
preventiva é decretada em razão do modus operandi do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública
quando evidenciada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa. 2. A
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão justifica a manutenção da custódia
cautelar."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 585.241/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 20.10.2020; STJ, RHC 98.086/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 02.08.2018; STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 18.08.2020; STJ: AgRg no HC 568.265/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Documento eletrônico VDA50183815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:32
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: dada2dce-b42a-4239-9313-9eb0dbe5a5ca

Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ:
28/04/2020
HC 847.857/PI, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
15/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:09:32
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: dada2dce-b42a-4239-9313-9eb0dbe5a5ca

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218678 - MA (2025/0236361-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO LIMA ROCHA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: GEORGE DE MORAES FEITOSA - MA009735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. DIREITO PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
em
, mantendo a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública,
considerando a gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes e com uso de
arma de fogo.
4. A decisão destacou a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, dado o histórico
de reiteração delitiva do agravante, que já havia descumprido medidas cautelares em outro
processo.
5. A jurisprudência desta Corte entende que não há constrangimento ilegal quando a prisão
preventiva é decretada em razão do modus operandi do crime.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Documento eletrônico VDA49230640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:31
Código de Controle do Documento: 4d0ff899-d0db-4a74-9282-31c9912e6b99

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantir a ordem pública
quando evidenciada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração criminosa. 2. A
insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão justifica a manutenção da custódia
cautelar."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 585.241/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 20.10.2020; STJ, RHC 98.086/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
julgado em 02.08.2018; STJ, AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em 18.08.2020; STJ: AgRg no HC 568.265/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ:
28/04/2020
HC 847.857/PI, Rel. Min. Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
.
15/10/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO LIMA ROCHA JUNIOR
contra decisão monocrática, por mim proferida, que negou provimento ao recurso em habeas
.
corpus
O agravante pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se que o mérito das questões relativas à teratologia da
postergação da análise da prisão cautelar, à inexistência de
, ao excesso de
fumus comissi delicti
prazo da prisão preventiva e à existência de tortura, não foi analisado pelo acórdão impugnado, o
que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância, consoante entendimento desta Corte:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL.
PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE NEGADO. CORTE ESTADUAL NÃO CONHECEU DA TESE.
REITERAÇÃO DE ALEGAÇÃO DEDUZIDA EM WRITS ANTERIORES.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, na estreita via do habeas corpus - e do
recurso que lhe faz as vezes -, apreciar atos oriundos dos Tribunais Regionais
Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais, sendo-lhe vedada a análise per saltum
da pretensão defensiva, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA49230640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:31
Código de Controle do Documento: 4d0ff899-d0db-4a74-9282-31c9912e6b99

2. No caso, o acórdão impugnado pelo ora agravante não conheceu da tese que alega
a ilegitimidade da negativa ao seu direito de recorrer em liberdade, por se tratar de
mera reiteração de pedido já deduzido, analisado e rejeitado em outros habeas corpus.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no HC n. 888.656/SP, Rel. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do Tjsp), SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
24/6/2024
de
)
27/6/2024

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO.
EXTORSÃO.
TORTURA.
EXCESSO
DE
PRAZO.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE. TEMAS NÃO SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO.
VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. Os fundamentos da prisão preventiva não foram analisados pelo Tribunal a quo,
por se tratar de reiteração de outro processo anteriormente impetrado naquela Corte
estadual. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC n. 899.486/MG, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe de
)
27/5/2024
29/5/2024

Quanto ao mais, tem-se que a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que
presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo
estado de liberdade do acusado.
, a segregação cautelar do ora agravante foi decretada pelos seguintes
In casu
fundamentos:

"No tocante aos disparos de arma de fogo efetuados durante a ação delitiva, entendo
que apenas com o aprofundamento das investigações será possível aferir se a conduta
teve por finalidade assegurar a impunidade do crime, nos termos do art. 157, § 1o, do
Código Penal, ou se a intenção do agente era diversa, notadamente homicida.
Quanto ao periculum libertatis, verifico que a pena abstratamente cominada ao delito
supera 04 (quatro) anos de reclusão, além de constar dos autos que o custodiado
possui antecedentes criminais.
Ademais, observo que o requerente já figurava como acusado no processo no
0801667-72.2024.8.10.0040, no qual lhe foram impostas medidas cautelares diversas
da prisão. No entanto, tais medidas se revelaram insuficientes para impedir a prática
de nova infração penal, demonstrando a necessidade de uma resposta estatal mais
gravosa para a contenção da reiteração criminosa.
Assim, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, A
PRISÃO PREVENTIVA DO CUSTODIADO MARCELO LIMA ROCHA JÚNIOR
Documento eletrônico VDA49230640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:31
Código de Controle do Documento: 4d0ff899-d0db-4a74-9282-31c9912e6b99

deve ser decretada, como forma de garantir a ordem pública e prevenir a reiteração
delitiva.
A gravidade em concreto do delito, decorrente do modus operandi, requer a aplicação
da medida cautelar de prisão preventiva, dada a insuficiência da aplicação de outras
medidas cautelares; entendimento reforçado pela jurisprudência do STJ, in verbis:
[...]
Nessa conjuntura, em que pese não ser este o momento adequado para tecer
considerações sobre a força probatória dos depoimentos colhidos, há se pontuar que
os elementos constantes nestes autos apontam a periculosidade do representado;
ainda, cabe registrar, que do Estado-juiz não é esperado que aja apenas quando
concluído o intento criminoso, mas também quando é possível evitar a prática de um
crime mais grave e, por vezes, irreversível.
Tais circunstâncias denotam o risco de reiteração delitiva, a ineficiência de medidas
cautelares diversas da prisão e, consequentemente, a necessidade de decretação de
prisão preventiva.
[...]
Portanto, quando considerados em conjunto, os pontos acima abordados demonstram
a necessidade da custódia cautelar do investigado como forma de manutenção da
ordem pública, possibilitar a realização da instrução criminal e garantir a aplicação
da lei penal." (e-STJ, fls. 42-43)
Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de
roubo teria sido perpetrado em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com o uso
de arma de fogo que, inclusive, foi disparada quando da abordagem policial, circunstâncias que
autorizam o decreto preventivo, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de
que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus
com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.
operandi
Sobre o tema, os seguintes precedentes:

"HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
CUSTÓDIA
PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ.
CRIME
COMETIDO
COM
GRAVE
AMEAÇA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO ACUSADO E DAS
CONDIÇÕES SANITÁRIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCESSO
DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316
DO CPP E CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT
CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. A segregação preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
Documento eletrônico VDA49230640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:31
Código de Controle do Documento: 4d0ff899-d0db-4a74-9282-31c9912e6b99

313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
3. São idôneos os motivos elencados para converter a prisão em flagrante do paciente
em custódia preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta em tese
perpetrada - roubo a estabelecimento comercial em concurso de agentes e mediante
emprego de arma de fogo -, circunstância suficiente, nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, para justificar a imposição da cautela extrema.
4. Por idênticos motivos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a
evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo
Penal).
[...]
9. Writ conhecido em parte. Ordem denegada."
(HC 585.241/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
20/10/2020
28/10/2020

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva
só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem
pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do
Código de Processo Penal.
II - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente
causaria risco à ordem pública, notadamente se considerada sua periculosidade
concreta, evidenciada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo
majorado, cometido em concurso de pessoas, tendo o recorrente abordado a vítima na
entrada de sua residência, com emprego de grave ameaça exercida mediante uso de
arma de fogo, circunstâncias que indicam um maior desvalor da conduta perpetrada e
revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema. (Precedentes).
Recurso ordinário desprovido."
(RHC 98.086/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
02/08/2018
10/08/2018

Outrossim, consta do decreto preventivo que o ora agravante responde a outro
processo criminal, tendo sido beneficiado, anteriormente, com a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão. Tais circunstâncias também autorizam a segregação cautelar, para garantia da
ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Documento eletrônico VDA49230640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:31
Código de Controle do Documento: 4d0ff899-d0db-4a74-9282-31c9912e6b99

E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS
OPERANDI. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE
ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO
IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se
condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser
decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência
da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art.
312 do Código de Processo Penal.
III - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante
acarretaria risco à ordem pública, seja em razão da gravidade concreta das condutas
imputadas ao Agravante, ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica e
familiar contra a mulher, vez que, conforme de dessume dos autos, supostamente, o
ora Agravante ante a "recusa da vitima em manter relação sexual, este desferiu chutes
e socos. Além das agressões, o autuado também praticou, supostamente, crime de
ameaça contra a vítima", circunstâncias que revelam a sua periculosidade, seja em
virtude da contumácia delitiva do agente, porquanto consoante relatado, ele
"responde apenas neste juízo a 3 ações penais, sendo diversas por crimes de ameaça e
lesões corporais", justificando a prisão para inibir reiteração delitiva do ora
Agravante, consubstanciada na sua habitualidade em condutas tidas por delituosas,
inclusive da mesma espécie.
IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a
revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na
hipótese.
V - Revela-se inviável a análise de eventual pena ou regime a serem aplicados em
caso de condenação, a fim de determinar possível desproporcionalidade da prisão
cautelar, uma vez que tal exame deve ficar reservado ao Juízo de origem, que
realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto.
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no RHC 128.289/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
18/08/2020
31/08/2020

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO LIMINAR. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE.
VITIMA CADEIRANTE. AUSÊNCIA DE ILEGADADE MANIFESTA. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser
cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
Documento eletrônico VDA49230640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:31
Código de Controle do Documento: 4d0ff899-d0db-4a74-9282-31c9912e6b99

mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do
verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da sua
periculosidade, avaliada a partir da gravidade concreta do crime imputado - teria
agredido a vítima, a própria mãe (idosa e com sequelas graves em razão de um
acidente vascular cerebral que sofreu no passado) com socos, chutes e derrubando-a
no chão. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido."
(AgRg no HC 568.265/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
28/04/2020
04/05/2020
Oportuno consignar que, quanto à alegação de nulidade da prisão em flagrante em
razão de tortura, tem-se que essa questão demanda aprofundado exame de provas, circunstância
incompatível com a estreita via do
.
habeas corpus
Ademais, conforme jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que constatadas
irregularidades no flagrante, não há impedimento à decretação da custódia cautelar, desde que
presentes os requisitos legais, conforme ocorreu na espécie
. Consoante precedentes
sub judice
desta Corte, "a superveniência do decreto de prisão preventiva torna superada a alegação de
nulidade da prisão em flagrante, constituindo novo título judicial ensejador da custódia cautelar,
conforme entendimento pacífico desta Corte" (HC n. 847.857/PI, Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
15/10/2024
21/10/2024
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49230640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:10:31
Código de Controle do Documento: 4d0ff899-d0db-4a74-9282-31c9912e6b99

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 218.678 / MA
Número Registro: 2025/0236361-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08100710420258100000 8062333020258100040 8100710420258100000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELO LIMA ROCHA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: GEORGE DE MORAES FEITOSA - MA009735
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO LIMA ROCHA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : GEORGE DE MORAES FEITOSA - MA009735
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA50166852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: d6350b24-2796-420c-8358-ccea4879b8c9

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: d6350b24-2796-420c-8358-ccea4879b8c9